Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-75.2025.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001147-75.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 063.205.001-23 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0078-00 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. LAUDO TÉCNICO SUPERFICIAL. GELADEIRA. BEM ESSENCIAL. PRIVAÇÃO DE USO POR MAIS DE 30 DIAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença do Juizado Especial Cível de Diamantino/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar seguradora à restituição de R$ 698,63, pagos por contrato de seguro de garantia estendida, mas afastou a indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de defeito em geladeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura securitária, fundada em laudo técnico superficial posteriormente refutado, aliada à privação do uso de geladeira por período superior a 30 dias, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora falha na prestação do serviço ao negar cobertura com base em laudo técnico superficial, posteriormente descaracterizado por técnico particular e por técnico da própria fabricante, que confirma defeito no compressor.

4.

A geladeira constitui bem essencial à vida cotidiana, de modo que sua inoperância por período superior a 30 dias impõe transtornos relevantes à rotina doméstica, especialmente quanto à conservação de alimentos e medicamentos.

5.

A negativa de cobertura não decorre de dúvida técnica razoável, mas de justificativa frágil, revelando conduta desidiosa e violação à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

6.

A conduta da fornecedora obriga a consumidora a despender tempo e recursos para comprovar o defeito, caracterizando desvio produtivo do consumidor, dano indenizável reconhecido pela doutrina e jurisprudência.

7.

A soma da privação de bem essencial, da negativa infundada e da necessidade de atuação ativa da consumidora para solução do problema supera o mero aborrecimento e configura dano moral.

8.

O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando o abalo sofrido e exercendo função pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura em contrato de garantia estendida, fundada em laudo técnico superficial e posteriormente refutado, caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A privação de uso de geladeira por período superior a 30 dias configura circunstância apta a superar o mero aborrecimento, por se tratar de bem essencial.

3.

O tempo despendido pelo consumidor para solucionar problema decorrente de conduta indevida do fornecedor configura desvio produtivo indenizável a título de dano moral.

4.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por DAIANE DE ALMEIDA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. à restituição integral do valor de R$ 698,63 (seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) pago pelo contrato de seguro de garantia estendida, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, id. 316564382.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a negativa de cobertura foi indevida e baseada em um laudo frágil e inverídico, que não investigou adequadamente o defeito. Argumenta que a privação do uso de sua geladeira, bem essencial, por período excessivo e a justificativa infundada para a negativa, configuram uma situação que ultrapassa o mero dissabor, gerando o dever de indenizar por danos morais. Requer, assim, a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que a recorrente apenas repete os fatos da inicial e que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, tratando-se de tentativa de enriquecimento ilícito, pois não houve comprovação de lesão a direito da personalidade.

VOTO

Colendos Pares.

A questão central a ser decidida consiste em verificar se a conduta da seguradora recorrida, ao negar a cobertura da garantia estendida com base em um laudo técnico superficial e posteriormente refutado, somada à privação do uso de um bem essencial por mais de um mês, ultrapassou o mero aborrecimento e configurou dano moral indenizável.

No que concerne aos danos morais objeto do recurso, verifica-se que a sentença merece reforma. Embora essa seja a regra geral, a jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, tem reconhecido que as circunstâncias específicas de cada caso podem, sim, caracterizar ofensa que extrapole os meros dissabores cotidianos.

No caso em análise, o objeto do contrato era a garantia de funcionamento de uma geladeira, um bem de natureza essencial em qualquer residência. A sua falha e a consequente privação de seu uso por um período superior a 30 dias — entre o acionamento da garantia em 06 de janeiro de 2025 e o efetivo reparo em 10 de fevereiro de 2025 (id.
316564363)
— causaram transtornos significativos à rotina doméstica da recorrente, como a dificuldade na conservação de alimentos e medicamentos. Essa situação, por si só, já representa um transtorno que transpassa o mero aborrecimento.

Ademais, a negativa de cobertura não se deu por uma dúvida técnica razoável, mas com base em um pretexto frágil: a alegação de "fezes de roedores", id.
316564372
. A seguradora, por meio de seu preposto, não realizou uma análise diligente do problema. Essa conduta forçou a consumidora a despender tempo, energia e recursos próprios para provar o seu direito, contratando um técnico particular para questionar o laudo da seguradora.

Referida situação caracteriza o que a doutrina e a jurisprudência denominam "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", que reconhece como dano indenizável o tempo vital que o consumidor é obrigado a desperdiçar para solucionar problemas gerados por falha dos fornecedores.

Portanto, a somatória dos fatos — a privação de um bem essencial por tempo excessivo, a justificativa infundada para a negativa de cobertura e a necessidade de a consumidora se desviar de suas atividades produtivas para resolver um problema que deveria ter sido solucionado pela fornecedora — demonstra que a conduta da recorrida ultrapassou, em muito, o mero dissabor. Houve uma clara violação da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, e um descaso que atinge a consumidora, frustrando sua legítima expectativa de segurança e tranquilidade ao contratar o seguro.

Assim, configurado o ato ilícito e o dano moral, passo à fixação do valor da indenização. O montante deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Considerando as particularidades do caso, especialmente o período de privação do bem e o descaso demonstrado pela seguradora, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado para reparar o dano moral sofrido pela recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença recorrida, condenando a recorrida, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária a contar da presente, pelo IPCA (artigo 389, parágrafo único, do CC e súmula 362, do STJ), além de juros de mora a partir da citação (artigo 398 do Código Civil), pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme artigos 406 e 389 do Código Civil,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026